Tribunal: TJDFT
Processo: 0752506-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752506-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN DUARTE MOREIRA AGRAVADO: GERMANO ALVES DE MELO, JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de reconsideração ID 22521063. Aguarde-se a manifestação da parte agravada para análise de mérito do recurso. Brasília, 13 de janeiro de 2021 12:41:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador